Tribunal: TJMT
Processo: 1016829-87.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016829-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCYLLA CRISTYANNE DE PINHO HERANE MULER - CPF: 022.309.301-76 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A QUITAÇÃO, CULMINANDO NA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA
–
NOVO PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA
–
REITERADAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada no id. nº 152693393,

que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à restituição,
em dobro
, do valor pago indevidamente, além da indenização por danos morais. Ao final,
requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, em 2018, a reclamante firmou contrato de financiamento junto ao banco reclamado, a ser pago em 19 parcelas, sendo a primeira com vencimento em 03.10.2018 e a última em 03.04.2020, como se vê do contrato anexado no id.

152693372, o qual foi devidamente quitado, conforme comprovantes de pagamento anexados aos autos (ids. 152693373/

152693374).

Ocorre que, após a quitação do referido contrato, a reclamante passou a receber inúmeras cobranças do reclamado, o qual argumentava que havia uma suposta parcela em aberto com vencimento no
mês de maio/2020.

Afirma, ainda, que tentou solucionar na via administrativa, porém sem êxito, conforme se pode notar dos
e-mails
enviados para o reclamado (ids. 152693375/152693377).

Posteriormente, foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 213,76 (duzentos e treze reais e setenta e seis centavos), referente ao débito com vencimento em
03/05/2020
(id. 152693380),
relativo ao contrato já quitado, a qual foi disponibilizada em
07/08/2020 (id. 155194668)
.

Diante disso, foi compelida a efetuar o pagamento do débito de
R$ 213,76 (duzentos e treze reais e setenta e seis centavos)
, uma vez que estava em processo de compra de imóvel, com desejo em obter desconto no valor.

Em sede de contestação, o reclamado alega ser devido o débito, pois a reclamante não efetuou o pagamento da parcela com vencimento em
02/04/2020, anexando telas sistêmicas (id. 152693388)
,
inexistindo o dever de indenizar.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirma que a dívida objeto da cobrança é inexistente,
uma vez que a última parcela do contrato, com vencimento em
03 de abril/2020
,
foi paga em
02/04/2020 (id. 152693374)
,
estando o contrato devidamente quitado há mais de 1 (um) ano
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente a pretensão inicial,
sob o argumento de que a parte autora não trouxe documentos aptos a demonstrar a restrição, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar
o fato constitutivo de seu direito e a mínima comprovação da responsabilidade do banco pelo evento narrado
.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se que a reclamante firmou financiamento a ser pago em 19 parcelas,
com a primeira vencendo em 03/10/2018
e
última parcela em 03/04/2020
(id. 152693372),
as quais foram devidamente quitadas (id. 152693374).

Ainda, o reclamado procedeu reiteradas cobranças indevidas, além de proceder a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à fatura com vencimento em
03/05/2020
, a qual supostamente teria efetuado o
pagamento em
03/12/2021
, conforme documento anexado no id. 152693378.

Ademais, o reclamado confirma que a última parcela do financiamento
foi em 03/04/2020
e não em 03/05/2020. Portanto, incontroverso o pagamento integral do financiamento
(id. 152693388, pg. 02).

Por outro lado,
tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, resta comprovado nos autos o pagamento indevido pela reclamante do valor de
R$ 213,76 (duzentos e treze reais e setenta e seis centavos)
, o qual deve ser ressarcido em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando assim, a repetição do indébito, já na forma dobrada, no importe de
R$ 427,52 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CANCELAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES
POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
CARACTERIZADO O DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009295338, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-05-2020) (grifei)

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores, em razão das reiteradas cobranças indevidas efetuadas pela reclamada, referentes a débito já pago pela consumidora, além da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, sem êxito
. A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Apesar de sustentar a teoria da perda de uma chance, o documento anexado aos autos (id. 152693381) não é capaz de comprovar o alegado desconto perdido. Além disso, vale ressaltar que a autora possui 1 (uma) negativação posterior (id. 155194668).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 427,52 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)
a título de
repetição do indébito
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

Ainda, condeno o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023